Tribunal: STF
Processo: ARE 1445688
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Execução de sentença — Repetição de indébito de contribuições previdenciárias — Juros moratórios — Verbas de natureza previdenciária — Inaplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09, nos termos do decidido, em sede de repercussão geral, no RE n° 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp n° 1.495.146/MG (Tema n° 905) — Recurso provido.” (eDOC 16, ID: 3e0517b0) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “b” da Constituição Federal, aponta-se violação à modulação realizada no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. Alega ainda violação ao art. 97 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se que a TR poderá ser utilizada como fator de correção monetária no período de 30/06/2009, data de entrada em vigor da Lei 9.494/97, até 25/03/2015.



    Assim, defende-se que “a tese firmada na repercussão geral a respeito da atualização de débitos em face da Fazenda Pública é pela aplicação da TR até 25.03.2015 e, somente a partir de então, deve-se utilizar o IPCA-E. Dessa forma, quando o órgão fracionário não aplica a lei ao mencionado período, está decretando indevidamente a inconstitucional idade da Lei Federal 11.960/09.” (eDOC 18, ID: 97e321fc, p. 8)



    Determinado o retorno dos autos pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem para o órgão julgador, a fim de realizar juízo de retratação em face do julgamento do Tema 810 da repercussão geral (eDOC 20, ID: 1c88d7c7), o acórdão impugnado foi confirmado em todos os seus termos, conforme acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO -- Execução de sentença -- Repetição de indébito de contribuições previdenciárias - Juros moratórios - Verbas de natureza previdenciária -- Devolução dos autos para adequação de julgado com repercussão geral reconhecida, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil -- Acórdão que já analisara a aplicação do decidido, com repercussão geral, no julgamento dos RE n° 870.947/SE (Tema n° 810) e REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905) - Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.” (eDOC 22, ID: 8db9702e)



    Após novo juízo de admissibilidade e interposto agravo vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Pois bem.



    No caso, o Tribunal de origem, tanto no julgamento da apelação (eDOC 16) quanto ao realizar o juízo de retração, tratou, apenas, sobre a fixação dos juros moratórios.



    Entretanto, a parte recorrente cinge-se a questionar a utilização da TR como fator de correção monetária no período de 30/06/2009, data de entrada em vigor da Lei 9.494/97, até 25/03/2015. 



    Desse modo, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Incide na hipótese o teor da Súmula 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONSIGNADA NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1404378 AgR, Rel. Min Rosa Weber, Pleno, DJE 9.6.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1297514 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente